Tribunal: TJPA
Processo: 0815005-44.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815005-44.2023.8.14.0006

APELANTE: VICTOR DA SILVA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO.
VETORES DESFAVORÁVEIS.

RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 129, §13, do CP
à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto
, objetivando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa do vetor motivos do crime e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se é idônea a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para julgar desfavorável os motivos do crime; e, (iii)
saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas por boletim de ocorrência e depoimentos extrajudiciais e judiciais, seguros e harmônicos, da ofendida, corroborados por fotografias do seu corpo, evidenciando as lesões sofridas e, assim, suprindo a ausência do exame de corpo de delito. Alto valor probante da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inteligência do art. 158, do CPP. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

4. Escorreito o
quantum

de pena-base fixado, pois idoneamente justificados como desfavoráveis os
vetores antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme certidão nos autos) e motivos do crime (ciúmes do apelante).

5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como
in casu
, demonstra a gravidade concreta da conduta, sendo, portanto, uma condição apta a recrudescer o regime prisional em detrimento apenas do
quantum
de pena imposta. Inteligência do art. 33, §§2º e 3º, do CP. Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por VICTOR DA SILVA BEZERRA, termo no ID – 31281178, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua (ID – 31281169),
que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID – 31281181), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa do vetor motivos do crime e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões (
ID - 31281184
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 33133554, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 31281036) o que segue:

“Narra o procedimento policial que no dia 04 de março de 2023, o investigado VICTOR DA SILVA BEZERRA ofendeu a integridade corporal de sua companheira, MIRIÃ TIFFANY ABREU DE SOUZA, fato ocorrido neste município nos moldes que expõe a seguir.

Consta dos autos que no dia supracitado, por volta das 15h, Miriã decidiu pôr um fim ao relacionamento, entretanto Victor não aceitou, ocasião em que passaram a discutir.

Emerge do caderno processual que o desentendimento ficou mais intenso e Victor a empurrou sobre a cama, machucando na região dos glúteos, em seguida desferiu contra ela vários socos em seu corpo. A vítima relatou que seu braço direito ficou com hematomas e no mesmo dia foi ameaçada de morte com uma faca, proferindo as textuais “se você não for minha, você não será de mais ninguém”.

A ofendida relata que Victor não gosta de ser contrariado e que já tentou sair do relacionamento, porém não consegue pelo fato de ter medo. Exprimiu que no dia do fato as 21h foi empurrada em via pública, “me empurrou, na frente de algumas pessoas”, “ando com muito medo”, “não consigo focar em anda” (sic).

Em interrogatório, o indiciado negou os fatos e adicionou que não sabe a origem dos hematomas. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 129, §13, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 31281169), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que
passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
nos autos pelo boletim de ocorrência policial (ID – 31281023), fotos da vítima (ID – 31281025), relato da ofendida junto ao Pará Paz Mulher do Município de Ananindeua (ID – 31281023) e prova oral colhida na fase inquisitorial e durante a instrução criminal.

Perante a autoridade policial, termo de declaração no ID – 31281025, a vítima MIRIÃ TIFFANY ABREU DE SOUZA relatou:

“
QUE, intimada para esclarecer por qual razão não realizou o exame pericial para atestar as lesões corporais, a declarante afirmou que, apesar de devidamente informada sobre o encaminhamento para a perícia no CPC RENATO CHAVES, não se direcionou ao local, por ter, momentaneamente, desistido de seu desejo de processar criminalmente o ex companheiro
:
QUE a declarante afirma que, pouco depois da decretação das medidas protetivas de urgência
(oriundas do BOP N. 00305/2023.100628-0, registrado no dia 13/03/2023),
reatou o relacionamento amoroso com VICTOR DA SILVA BEZERRA, e, inclusive, solicitou o fim da cautelar de afastamento dele de si
; QUE manteve relacionamento com VICTOR por mais três meses (a contar de março de 2023), e, atualmente, se encontra separada dele;
QUE a declarante ressalta que VICTOR apresenta comportamento agressivo e violento e. além das lesões ocorridas no dia 04 de março de 2023
(conforme BOP N, 00305/2023.100628-),
ele já a havia agredido em situações anteriores, mas ela não o tinha denunciado
; QUE, embora já fosse vítima de violência doméstica há algum tempo, a declarante só se encorajou a buscar a DEAM no dia 13 de março de 2023, quando tentou terminar o relacionamento e VICTOR se recusou:
QUE a declarante ressalta que, no dia 04 de março de 2023, durante uma discussão iniciada por ela (que acabara de flagrar conversas entre VICTOR e outra mulher em aplicativo de rede social), VICTOR exaltou-se e a empurrou da cama, lesionando-a sobre a nádega, bem como lhe desferiu socos nos braços, que lhe geraram hematomas
;
QUE as lesões corporais foram registradas em fotografia
;
QUE a declarante afirma não possuir testemunhas, nem diretas e nem indiretas, dos fatos, pois, na residência, somente ela e VICTOR coabitavam e ela não relatava sobre a violência a ninguém
; QUE, ainda no dia 04 de março de 2023, VICTOR a ameaçou com o uso de uma faca de cozinha, pronunciando termos como "SE VOCÊ NÃO FOR MINHA, VOCÊ NÃO SERÃ DE MAIS NINGUÉM";
QUE a declarante ressalta que viveu um ciclo de violência, porque, após os instantes de raiva e agressividade, VICTOR lhe pedia perdão e prometia não mais praticar a violência, assim como afirmava que jamais a mataria
; QUE, por último, a declarante assevera
que só possui o registro fotográfico que comprova as lesões que sofreu em seu corpo, vez que não se dirigiu para atendimento hospitalar e nem realizou exame pericial
; QUE a declarante não possui testemunhas para indicar nestes autos.”
(grifo nosso)

Em juízo, a ofendida declarou:

“
QUE o acusado sempre foi bastante agressivo
e que resolveu dar um basta no relacionamento;
QUE as brigas eram por conta de ciúmes
do acusado
;
QUE no dia do fato eles tiveram uma briga e o acusado a agrediu bastante
; QUE tem alguns amigos policiais e que relatou a situação;
QUE procurou a delegacia e levou algumas fotos de hematomas que ficaram no seu corpo
;
QUE no dia do ocorrido o acusado a enforcou e a empurrou da cama
; QUE ele a machucou muito; QUE era dependente emocional do acusado;
QUE o acusado a chutou, enforcou, a apertava e a ameaçou com uma faca
; QUE o acusado a ameaçava de morte e sempre recuava por medo; QUE foi a delegacia uns dois dias depois do fato;
QUE não fez exame de corpo de delito, mas levou algumas fotos à DEAM
;
QUE ficaram marcas na região dos braços, costas e nádegas
; QUE depois desse dia ainda chegaram a ter algumas aproximações, mas não retomaram o relacionamento; QUE chegou a pedir medidas protetivas contra o acusado; QUE faz um tempo que não tem proximidade com ele; QUE o acusado tentou contato com ela no dia 03 desse mês, mas ele apagou a mensagem, então não sabe o que ele queria; QUE o acusado não a procura mais e nem a ameaça.”

Em seu interrogatório judicial, o recorrente negou o fato criminoso a ele imputado.

Em que pese tal negativa, vê-se que o
cotejo do acervo probatório leva à conclusão da ocorrência do delito do art. 129, §13, do CP
, haja vista o
relato seguro, coerente e harmônico da vítima nas três vezes em que foi ouvida
(no Pará Paz Mulher de Ananindeua, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Ananindeua e durante a audiência de instrução e julgamento na
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua),
corroborado por fotografias atestando as lesões sofridas
, o que, inclusive, supre a ausência de exame de corpo de delito.

Nesse ponto, vale anotar que é sabido que o crime de lesão corporal deixa vestígios, a

ponto de a materialidade da infração ser demonstrada a partir da prova pericial, porém, nos termos do art. 158, do Código de Processo Penal
[1]
, tem-se que as fotos juntadas aos autos, na qual constam hematomas no corpo da ofendida, bastam para suprir o aludido exame.

Não é despiciendo ressaltar, ainda, que,
nos
crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, a
palavra da vítima

possui
especial relevância
, notadamente se em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos e por ser o ilícito geralmente cometido em situação de clandestinidade, sem testemunhas, como
in casu
.

É a jurisprudência pacífica e recente, mormente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria criminal, a saber:

“DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUSTENTANDO A CONDENAÇÃO. ARTIGO 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. As instâncias ordinárias concluíram que
apesar da ausência de laudo pericial nos autos
, as provas testemunhais e
os registros fotográficos comprovariam as lesões sofridas pela vítima, não havendo se falar em inexistência de materialidade delitiva a fragilizar a condenação do paciente
.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ, AgRg no HC 947.152 / SP, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 27/11/2024) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

(...)

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
O exame de corpo de delito pode ser suprido por prova indireta, como fotografias
e testemunhos,
conforme arts. 158
e 167
do CPP
.

4.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, corroborada por outros elementos de prova
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de laudo pericial não invalida a prova da materialidade quando suprida por outros elementos
. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas, é suficiente para condenação em casos de violência doméstica. (...)”
(TJ/SP, 1500976-94.2023.8.26.0108, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Tetsuzo Namba, j. 03/02/2026) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VALORAÇÃO DA PROVA
. LEGÍTIMA DEFESA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

6.
A ausência de laudo direto não invalida a materialidade, suprida por prova indireta (art. 167 do CPP), conforme admitido pela jurisprudência em casos de violência doméstica (art. 12, § 3º, da L . 11.340/2006)
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso defensivo parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena imposta. Teses de julgamento: "1.
Em crimes de violência doméstica contra a mulher, é válida a comprovação da materialidade por meio de prova indireta, desde que corroborada por outros elementos de convicção
. 2.
A palavra da vítima, quando firme e coerente, assume especial relevância, podendo sustentar a condenação
. 3. Não se reconhece legítima defesa quando ausentes agressão injusta e proporcionalidade da reação, notadamente em contexto de reiterada violência doméstica; 4. A confissão parcial e espontânea, desde que utilizada para a condenação, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal.".
(TJ/MG, 0000290-40.2025.8.13.0183, Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado, Rel. Juiz Convocado Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 27/01/2026) (grifo nosso)

2 - AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR MOTIVOS DO CRIME.

Improcedente
, pois, da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[2]
,
justificando idoneamente como desfavoráveis ao réu os vetores antecedentes
(sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme certidão judicial criminal positiva no ID – 31281165)
e motivos do crime
(conforme o relato judicial da ofendida, a agressão física decorre de ciúmes do apelante).

Aliás, tal valoração na primeira fase da dosimetria foi até mais favorável ao recorrente, uma vez que o ciúme, enquanto sentimento de posse em relação a outrem (
impulso passional associado a um histórico de dominação e violência psicológica),
pode configurar a circunstância agravante do art.
61, II,
a,
do CP
[3]
.

Assim, mantenho a pena-base do réu em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão,
quantum

definitivo em virtude da ausência de atenuantes ou minorantes a serem reconhecidas
.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO.

Igualmente
improcedente
, pois, apesar do montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime aberto, deve ser mantido o regime semiaberto (intermediário), em virtude
da gravidade concreta da conduta perpetrada
, o que está em consonância com o
art. 33, §§2º,
b
, e 3º, do CP
e a jurisprudência do STJ
[4]
, pacífica no sentido de que
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
como
in casu
, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade efetiva da ação delituosa,
é uma condição apta a recrudescer o regime prisional em detrimento apenas do
quantum
de pena imposta
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 158
. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

[2]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[3]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)
II
- ter o agente cometido o crime:
a)
por motivo fútil ou torpe;

[4]

STJ, AgRg no HC 799.710 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/03/2023.

Belém, 24/06/2026